Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719818-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAPELUCHO PAPELARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator